Tribunal: TJBA
Processo: 0300443-24.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0300443-24.2017.8.05.0079

Foro de Origem: 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Tauã Prates Silva

Defensora Pública: Mariana Biderman S. de Azevedo

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: João Alves da Silva Neto

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO.

1. QUESTÃO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, POSTO QUE, DO RECEBI
MENTO DA DENÚNCIA, EM 01/08/2018, ATÉ A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, PUBLICADO, EM 02/12/2024, TRANSCORRERA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 01 (UM) DIA. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. INSURGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONSOANTE LEITURA DOS ARTS. 109, INCISO IV, E 115, DO CP.

2. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0300443-24.2017.8.05.0079
, sendo Recorrente
TAUÃ PRATES SILVA
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício,

RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO
APELANTE
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR